Tribunal: TJMT
Processo: 1030070-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030070-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRA SOARES DE LIMA - CPF: 030.049.592-75 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MARIANE GABRIELE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 059.342.691-60 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (REPRESENTANTE), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030070-28.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Leandra Soares de Lima

Recorrido(s):

Marazul Veículos Comercio Importação e Exportação Ltda. ME

Ferro Velho Cuiabá Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRATAMENTO GROSSEIRO E OFENSIVO POR PARTE DOS PREPOSTOS DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ABORDAGEM DESRESPEITOSA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão, pela qual, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da autora, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

3. No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que houve falha na prestação de serviço das empresas Reclamadas em relação ao conserto de seu veículo “KIA SPORTAGE – EX. 2.0 FF 04”, sob a alegação de alteração de preço sem justificativa; recusa de remontar o motor do veículo após desmontagem para realização do serviço de “diagnóstico”, bem como que “teve seus direitos violados 02x (duas vezes), por 02 (duas) empresas distintas, configurando tamanho preconceito, pelo fato de a Reclamante ser mulher e na ocasião estava lhe dando com um serviço visto através do atendimento e tratamento que lhe fora dado, como sendo de homem”. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

4. Em pese as alegações da Recorrente, da análise dos autos, não restou comprovada a falha na prestação de serviço das empresas Reclamadas, tampouco a abordagem inadequada, grosseira, preconceituosa e ofensiva por parte de algum preposto das empresas Recorridas, ônus que incumbia a autora comprovar, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. Por outro lado, as empresas Reclamadas/Recorridas demonstraram a prestação dos serviços de forma adequada, quando a análise/diagnóstico para reparo do veículo, como também a causa de alteração nos valores dos orçamentos apresentados, para substituir parcialmente o motor (R$ 39.321,21); para substituir por completo o motor (R$ 71.309,70) e referente ao serviço de diagnóstico (R$ 3.000,00). Também restou justificada a causa da impossibilidade de remontagem do motor do veículo após desmontagem para realização do serviço de “diagnóstico”, devido a necessidade de se colocar peças novas para fazer funcionar o motor.

6. Ausente à prova de ter havido abordagem inadequada e grosseira pelos prepostos das empresas Reclamadas, com exposição de situação vexatória e inconveniente, não deve ser concedida indenização a título de dano moral.

7. "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Pois bem
. Com relação ao serviço de remontar o motor entendo que procedeu de maneira correta a segunda Reclamada, visto que
após fundição do motor é impossível consertá-lo com as mesmas peças assegurando a segurança do veículo e de terceiros nas rodovias, veja a entrega do veículo com produto defeituoso colocaria em risco tanto a segurança da Reclamante quanto de terceiros que trafegam normalmente
, assim ao constatar a fundição do motor no diagnóstico foi impossibilitada a entrega do motor montado
.
Ademais, entendo que foi demonstrada de maneira transparente pela segunda Reclamada a diferença dos dois orçamentos realizados, vez que o primeiro orçamento não contabilizava a troca do cabeçote do motor, apenas da parte inferior e de parafusos dos cabeçotes, conforme áudio anexo e mensagens enviadas (ids. 106514280 e 106514273),
assim ao realizar o diagnóstico completo ficou constatada a necessidade de troca completa do motor resultando no novo orçamento de R$ 71.309,70 (setenta e um mil trezentos e nove reais e setenta centavos)
não havendo obscuridade da segunda Reclamada. Ora, com relação a primeira Reclamada entendo que a princípio houve apenas a cotação de preços de peças usadas pela parte Reclamante, porém a mesma passa a negociar com vendedor serviço diverso do ofertado pela empresa inclusive oferecendo o pagamento de comissão para a indicação de oficina que realizasse o serviço de forma mais barata (id. 95261767), como também o valor apurado em internet pelo vendedor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não apresentava qualquer valor de instalação ou serviço não havendo nos autos qualquer comprovação que a Reclamada realizaria a instalação da peça comprovada
. Assim,
entendo pela inexistência de ilicitude na atitude realizada pela Reclamada, haja vista o exercício regular de direito
. Com efeito, não havendo atitude ilícita da Reclamada, não há o que se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais pela parte Reclamante”.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023